Tribunal: TJPA
Processo: 0807599-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807599-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., ORION INCORPORADORA LTDA, TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA, TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. A DECISÃO FOI A QUE DETERMINOU O DEPÓSITO EM JUÍZO PELAS EXECUTADAS NO VALOR DE R$3.500,00 (TRES MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS) A APRESENTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROPABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO PRINCIPAL SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. NÃO CABENDO DISCUTIR O DIREITO JÁ RECONHECIDO POR PARTE DA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÕES CERTAS, LÍQUIDAS E EXÍGIVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807599-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

AGRAVANTE: TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA E OUTROS

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA, TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA e TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que determinou o depósito em juízo pelas executadas no valor de R$3.500,00 (três milhões e quinhentos mil reais), a apresentação de novas unidades em substituição de outras unidades. Após o depósito do valor descrito, fica a agravada autorizada para o levantamento dos valores, que deverá indicar dados necessários para a expedição do alvará.

Aduzem que é imprescindível a reforma da decisão, devendo o valor depositado permanecer em juízo até o trânsito em julgado, garantindo às partes os seus direitos sem o risco da irreversibilidade, representando assim, cautela e equilíbrio na relação processual entre as partes.

Alegam ainda, ser necessário que seja concedido o prazo superior a 60 (sessenta) dias para apresentação das unidades e suas certidões ou assim não sendo o entendimento, que as unidades imobiliárias indicadas anteriormente sejam aceitas.

Por fim, requereram o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.9624297/9624298.

Às ID.9784141 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.10249415 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou o depósito em juízo pelas executadas no valor de R$3.500,00 (três milhões e quinhentos mil reais), a apresentação de novas unidades em substituição de outras unidades.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que as agravantes não comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, a Ação Principal já se encontra em fase de execução, não cabendo neste momento processual discutir o direito reconhecido por parte da agravada, tendo o Juiz Singular observado acertadamente o princípio da efetividade, buscando o direito à atividade satisfativa da execução.

Ademais, entendo ainda, que a presente ação executiva está revestida de todos os requisitos necessários para o seu regular prosseguimento, qual seja: em títulos executivos extrajudiciais representativos de obrigações certas, líquidas e exigíveis.

Portanto,
toda a argumentação das Agravantes esbarra em um elemento fundamental: a natureza DEFINITIVA da Ação de Execução de origem, não havendo qualquer efeito suspensivo ou decisão judicial que impeça ou de qualquer maneira obstaculize o prosseguimento da demanda executiva.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025